Tribunal: TJDFT
Processo: 0727833-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VALORES DEVIDOS A SÓCIO PARTICIPANTE. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE AMPLO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese cuida-se de bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud para garantir a devolução do montante supostamente devido a sócio participante em sociedade em conta de participação.
2. A questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento do bloqueio de valores subsidiada em pretensão de natureza eminentemente condenatória.
3. Nos termos do art. 991, parágrafo único, do Código Civil, na sociedade em conta de participação as atividades concernentes ao objeto social da entidade são exercidas exclusivamente pelo sócio ostensivo, sem que o sócio participante fique vinculado nas obrigações decorrentes de relações jurídicas negociais mantidas com terceiros.
4. No caso de prejuízo decorrente da atividade exercida pelo sócio ostensivo, que acarrete a eventual falência deste, haverá dissolução da sociedade e a liquidação dos respectivos haveres, com a constituição de saldo classificado como crédito quirografário, nos termos do art. 994, § 2o, do CPC.
5. Diante da análise das alegações articuladas pela recorrente não está evidenciada, nos autos, a existência de relação jurídica de consumo entre as partes. 5.1. Aliás, os fatos descritos podem caracterizar, eventualmente, prejuízo advindo do risco inerente à própria atividade empresarial. 5.2. Por meio da análise feita em juízo de prelibação, procedido pelo Juízo singular, não é possível, no presente momento, sem a instauração do contraditório, atestar a efetiva ocorrência dos referidos danos, bem como o nexo de causalidade, necessários para o resultado condenatório pretendido. 5.3. Diante desse contexto, somente com a devida apuração dos fatos, após a efetivação do contraditório e posterior produção de provas, haverá o ensejo para a investigação a respeito das respectivas responsabilidades das partes para o resultado ora apontado pelo agravante.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.